Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Nos termos da certidão de ID 25506647, o Oficial de Justiça informa que deixou de intimar o agravado, GILSON PAZ DE ALMEIDA, tendo em vista que este se encontra internado em uma clínica denominada Recanto. Assim, manifeste-se a agravante, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao teor da certidão de ID 25506647 e sobre a eventual necessidade de nomeação de curador para o agravado, na forma da lei processual civil. Publique-se. Intime-se.